Tribunal: TCU
Processo: 012.165/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2127/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU (peça 76), à Fundação Universidade de Brasília (UnB) e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 012.165/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cyro Eugenio Viana Coelho (XXX.531.715-XX); Secretaria de Recursos Hidricos (extinto) (02.980.517/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Recursos Hidricos (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.